Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-20.2022.8.11.0050
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001239-20.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEBER DE AQUINO DA SILVA - CPF: 859.027.991-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARIELO TOMAZ - CPF: 728.614.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIMIR DIAS DA SILVA - CPF: 045.894.821-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS ALVES DIAS - CPF: 535.194.931-87 (VÍTIMA), JOAO LEITE DE MORAES - CPF: 655.195.151-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO LEITE DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RÉU CONDENADO PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
– PLEITO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE -

CONSENTIMENTO DA OFENDIDA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO INDIRETAMENTE TUTELADO - RECURSO PROVIDO, EM DISSONÊNCIA COM O PARECER.

“Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência”.
(STJ. HC 521622 / SC. Relator Ministro Nefi Cordeiro. DJe: 22/11/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001239-20.2022.8.11.0050

APELANTE: JOAO LEITE DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JOAO LEITE DE MORAES contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o apelante dos delitos de lesão corporal e ameaça e condená-lo à pena de 03 (três) meses de detenção, no regime aberto pela prática do delito de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A, da Lei Federal n. 11.340/2006 (id. 154547781).

Nas razões recursais, a defesa de João Leite de Moraes pleiteia a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, pelo fato de a vítima e acusado terem voltado a relacionar-se (id. 154547783).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 154547787).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 159483161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO LEITE DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

In casu
, a peça acusatória atribuiu ao acusado a seguinte conduta delitiva (id. 154547710):

“No dia 17 de maio de 2022, às 12:55, numa residência localizada na Rua Princesa Isabel, nº 602, Bairro Boa Esperança, Município de Campo Novo do Parecis/ MT, o denunciado JOÃO LEITE DE MORAES, prevalecendo das relações íntimas de afeto, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em benefício de sua ex-companheira Elvis Alves Dias; bem como a perseguiu, ameaçando sua integridade física e psicológica, perturbando sua esfera de liberdade e privacidade; e, ainda, no âmbito da família, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, causando-lhes lesões corporais descritas no exame de corpo de delito (ID 85805303)

Apurou-se que no dia 29.01.2022 a vítima solicitou medidas protetivas contra o JOÃO LEITE DE MORAES, ante as ameaças proferidas por este, as quais foram deferidas nos autos nº 1000196-48.2022.8.11.0050, impondo a JOÃO LEITE DE MORAES a obrigação de não se aproximar da vítima, devendo manter o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância, bem como não ir à residência ou ao seu local de trabalho.

Desta decisão, JOÃO LEITE DE MORAES foi intimado no dia 01/02/2022.

Mesmo ciente da decisão, JOÃO LEITE DE MORAES, no dia 17.05.2022, o denunciado compareceu na residência da vítima, ocasião em que segurou-a pelos braços violentamente, tentou enforcá-la segurando-a pelo braço, tentandolhe enforcá-la, puxou seus cabelos e a jogou na cama, provocando lesões corporais:

(...)

Na sequência, JOÃO LEITE DE MORAES ameaçou por palavra a vítima Elvis Alves Dias de causar mal injusto e grave, dizendo que “ele poderia ficar 10 anos preso, mas que quando saísse iria lhe matar”.

A materialidade do delito em questão está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 154541144), boletim de ocorrência (id. 154541149), além do deferimento da medida protetiva em favor da vítima contra o réu (id. 154547711).

Quanto à autoria, o apelante João Leite de Moraes, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, afirmou que tinha ciência do deferimento da medida protetiva e que se reaproximou da vítima após reatarem o relacionamento.

Por sua vez, a vítima, na fase judicial, declarou que autorizou que o apelante se reaproximasse, embora tenha confirmado que no dia dos fatos a medida protetiva se encontrava em vigência.

In casu
, tem-se que restaram demonstradas tanto a materialidade e autoria delitiva, que embora tecnicamente vigentes na data dos fatos, na prática, pelo que se extrai da uníssona versão apresentada pela vítima e réu sob o crivo do contraditório, eles já haviam se reconciliado.

Conforme sabido, o direito penal deve ser a ultima ratio, devendo ocorrer a sanção penal somente se existir um bem jurídico ameaçado ou violado, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Ademais, ainda que a conduta seja formalmente típica, não é possível constatar uma ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado, uma vez que a vítima autorizou a aproximação do réu.

Assim, embora existam entendimentos divergentes, coaduno do entendimento acerca da inexistência do dolo necessário para a caracterização do delito, no sentido de que: “
Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência”
. (STJ. HC 521622 / SC. Relator Ministro Nefi Cordeiro. DJe: 22/11/2019).

Aliás, em caso análogo ao dos autos, esta Câmara já decidiu nesse sentido. Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06 E ART. 129, 13º, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA [AUSÊNCIA DE DOLO] DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – CONSENTIMENTO DA OFENDIDA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO INDIRETAMENTE TUTELADO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“1. A intervenção do direito penal exige observância aos critérios de fragmentariedade e subsidiariedade.

2. Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência.

3. A autorização dada pela ofendida para a aproximação do paciente é matéria incontroversa, não cabendo daí a restrição de revaloração probatória.

4. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória” [STJ. HC 521622 / SC. Relator Ministro Nefi Cordeiro. DJe: 22/11/2019].

“Se, vigorando a medida protetiva, o agressor e a vítima se reconciliarem, mesmo sem comunicar o fato à autoridade judicial, não haverá crime do art. 24-A em razão da ausência de dolo em violar a medida protetiva. Ainda que seja tutelada, em um primeiro momento, a Administração da Justiça, não pode o Estado interferir no planejamento familiar do casal, que optou com retomar o relacionamento, cuja decisão é livre de interferência estatal (art. 226, § 7º, da CF).

Além disso, não se pode perder de vista a possibilidade de caracterização de erro de proibição, previsto no art. 21, caput, CP, uma vez que o suposto agressor, por vezes, não consegue sequer imaginar que cometeria crime ao retomar a convivência com o consentimento e a vontade expressa da ofendida – logo, ainda que típica a conduta, pode restar o sujeito acobertado pelo erro de proibição” [negritei - COSTA, Klaus Negri. ARAÚJO, Fábio Roque e TÁVORA, Nestor. Curso de legislação criminal especial. São Paulo: Editora Juspodivm. 2022, p. 1249].
(N.U 1000025-17.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Desse modo, necessária a absolvição do acusado pela imputação do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, por ausência de dolo nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da defesa, para absolver o apelante da prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023